Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI (agravante/réu) em face da decisão (ID 243737849, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0016493-58.2015.8.07.0001, proposta em face de JOSE LUIZ CONEGLIAN (agravado/autor), que homologou o novo laudo pericial complementar (ID 210635273, dos autos de origem), bem como os seus complementos. Em suas razões recursais (ID 75071599), o agravante/réu, em síntese, sustenta que plausibilidade do direito invocado se apresenta em virtude das alegações de direito, porquanto está demonstrado que a decisão agravada entende que não é devida a recomposição das reservas matemática, ignorando a tese do REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS - Tema 955, o que demonstra o desacerto da decisão ora agravada. Alega que que caso chegue-se à hipótese em que os valores sejam levantados e posteriormente seja decidido pela incorreção dos cálculos periciais, são mínimas as chances de a entidade reaver o excesso cobrado, sendo que, dessa forma, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a agravante e seus participantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à indispensável recomposição das reservas matemáticas determinada pelo REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS - Tema 955, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Preparo (ID 75076987). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que homologou o novo laudo pericial complementar (ID 210635273, dos autos de origem), bem como os seus complementos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator